Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708533-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IDARQUES JORGE DE OLIVEIRA, JOSE MIGUEL DE ARAUJO DANTAS, JOSE REGINALDO LINS DE ALBUQUERQUE, JOSE REGINALDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 44538080) interposto por JOSÉ IDARQUES JORGE DE OLIVEIRA E OUTROS (Exequentes) em face do DISTRITO FEDERAL (Executado) ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708595-52.2022.8.07.0018. Os Agravantes, nas razões recursais, ao reportarem sobre a tempestividade do presente recurso afirmam que a decisão agravada foi disponibilizada no DJE do dia 17/02/2023 (sexta-feira), considerando-se como publicado no dia 23/02/2023 (quinta-feira). Segundo certificado naqueles autos, a decisão disponibilizada no DJE, em 17/02/2023, foi a de ID 149801700, proferida nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JOSÉ GERMANO ALMEIDA VIEIRA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão do feito, a litispendência, a ausência de título executivo e o excesso de execução (ID 146306782). O autor se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 149255886, requerendo a desistência da ação quanto ao autor José Gilson Sacramento de Miranda. É o relatório. Decido. Inicialmente analiso as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo os parâmetros para a realização dos cálculos, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. Foi requerida a desistência da ação quanto aos autores José Gilson Sacramento de Miranda e José Germano Almeida Vieira, razão pela qual deverão eles ser excluídos do feito e não se apreciará as preliminares a eles relativas. Os autores deverão suportar os ônus da sucumbência, mas o valor será fixado no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa relativa a cada um, considerando que se trata de demanda de baixa complexidade. Alega o réu a ausência de título de executivo a fundamentar o presente cumprimento individual de sentença quanto aos autores José Reginaldo Lins de Albuquerque e José Reginaldo por não ter ele constado na relação de substituídos apresentada na fase de conhecimento. Todavia, os autores comprovaram constar da lista apresentada ainda na fase de conhecimento, razão pela qual rejeito a preliminar, o que é possível constatar à página 74 destes autos. Rejeito a preliminar. O réu alegou a prescrição da pretensão executiva. No entanto, o título executivo transitou em julgado em 12/12/2003. Todavia, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade, indeferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que transitou em julgado em 18/04/2022, passando então o cumprimento de sentença a tramitar novamente. Desta forma, resta evidente que não ocorreu a prescrição pretendida. Rejeito, portanto, a preliminar. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva – autos no 0003668-73.2001.8.07.0001, relativo ao pagamento do benefício de alimentação suprimido, desde a sua suspensão até a data do restabelecimento, desconsiderando-se o período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e ressaltando-se que o custeio é encargo dos servidores. O réu arguiu a existência de excesso de execução em razão de cômputo de período equivocado, pois os cálculos dos autores vão de janeiro de 1996 a abril de 2002, mas o benefício foi implementado em março de 2001 para os exequentes: José Idarques Jorge de Oliveira, e José Miguel de Araújo Dantas e novembro de 2000 para o exequente José Reginaldo Lins de Albuquerque. Foi também observado equívoco percentual de custeio inadequado, diante da vigência da Lei no 1136/1996 a contar de 11/07/1996. Sobre o tema, os autores afirmaram que os documentos apresentados pelo réu acerca da cota de participação estão equivocados, mas não esclareceram qual seria o equívoco. Observaram, todavia, que o réu não apresentou as fichas financeiras de cada parte, sendo impossível o cálculo correto acerca do período e do percentual de custeio. O título executivo assim decidiu: Assim, atenta ao fato de que onde prevalece a mesma razão, deve imperar a mesma disposição, DOU PROVIMENTO AO APELO para, reformando a r. sentença vergastada, condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. Em que pese os autores afirmarem que o réu não lhes forneceu as fichas financeiras, é certo que é ônus do credor a apresentação da planilha com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, consoante se infere do artigo 524 do Código de Processo Civil, não tendo sido realizado nenhum pedido nestes autos quanto à apresentação da referida documentação. Outrossim, no que se refere ao período computado como devido, verifica-se que o próprio título executivo fixou este e não é possível supor que os autores desconheçam a data em que o benefício foi implementado. Há, portanto, claramente excesso de execução quanto ao período computado como devido. Quanto ao percentual de custeio, observa-se que o período indicado como devido pelos autores inicia-se em janeiro de 1996. Todavia, conforme observou o réu, a Lei no 1.136/1996 alterou os percentuais de custeio a partir de 11/07/1996. Não se trata, portanto, de informação desconhecida em razão da ausência de apresentação das fichas financeiras, mas da aplicação da norma vigente no período indicado como devido. Há, portanto, excesso de execução também quanto ao ponto. Não é possível fixar, todavia, o valor total devido, tendo em vista que na planilha apresentada pelo réu à página 364 dos autos não foram calculados os valores devidos aos autores José Reginaldo Lins de Albuquerque e José Reginaldo. Em face das considerações alinhadas, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO De MÉRITO em relação aos autores José Gilson Sacramento de Miranda e José Germano Almeida Vieira. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor da causa relativo a cada um, conforme planilha de ID 129173248. Sem prejuízo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que esta calcule o valor devido aos autores José Reginaldo Lins de Albuquerque e José Reginaldo. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. (grifos nos originais). Nas razões recursais, os Agravantes, em síntese, alegam que (ID 44538080): (i) é cabível o agravo de instrumento por se tratar a decisão agravada de exclusão de parte dos litisconsortes ativos, prosseguindo-se com o processo em relação a um dos Exequentes; (ii) “o cumprimento de sentença foi ajuizado pelos próprios detentores dos direitos sobrevindos de ação judicial transitada em julgado, devidamente representado por seu sindicato de classe, pleiteando o recebimento dos valores dos tíquetes de alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2002”; (iii) “em razão da dificuldade de encontrar todos os então autores/substituídos, foi requerida nova dilação de prazo, mas tal pedido foi indeferido pelo d. juízo a quo, com a consequente extinção do processo em relação a tais exequentes;” (iii) “Com o advento do atual Código de Processo Civil, foi abolido de forma total a figura da execução de sentença contra a fazenda pública. Ou seja, não existe mais petição inicial e tampouco emenda a inicial, não pode ser aplicada a regra do Art. 771 e o que dispõe o Art. 321 do CPC, pois trata-se de um incidente e não a instauração de um processo novo”; (iv) “É de entendimento pacífico deste E. TJDFT acerca da legitimidade extraordinária sindical, permitindo à entidade atuação em nome próprio defendendo interesses alheios, sejam esses coletivos ou individuais, respeitando o que dispõe a Súmula 823 do STF. (...) é plenamente possível que Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF volte a compor o polo ativo do cumprimento de sentença e deste recurso de agravo de instrumento”; e (v) “o Agravado não pode questionar os valores apresentados no cumprimento de sentença, devendo prevalecer o entendimento de que reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelos Agravantes apenas com base nos dados de que dispõe, conforme previsto no parágrafo 5o do artigo 524 do Código de Processo Civil”; e (vi) invocam a aplicação do princípio da causalidade, para tanto, sustentam que o Executado quem deu causa a instauração do processo de origem. Ao final, formulam os seguintes pedidos: Por todo o exposto, os Agravantes requerem o provimento do presente recurso, reformando a r. decisão ora agravada, para: a) que haja o devido prosseguimento do feito em relação a todos os Credores, ora Agravantes, alterando polo ativo do cumprimento de sentença, a fim de que volte a constar como Autor, em substituição, o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF; b) que sejam considerados como corretos os cálculos apresentados pelos Agravantes, considerando a aplicação do §5o, do Art. 524 do CPC; b) que seja observado o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, posto que o ente público deu causa à instauração do processo em epígrafe, devendo suportar as despesas dele decorrentes. O recurso foi preparado (ID 44538085) O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso, suscita preliminar de preclusão temporal, pugnando-se pelo não conhecimento do agravo de instrumento, no mérito, insta-se pelo seu desprovimento (ID 46121791). Este Relator determinou a intimação dos Agravantes para justificarem a admissibilidade do recurso, sob pena do seu não conhecimento. Bem como, para manifestarem sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões. No entanto, houve o transcurso do prazo assinalado, sem manifestação dos Recorrentes (ID 47019919). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Destaca-se que o art. 1.016, incisos II e III, do CPC, assim preceitua: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. (grifos nossos). Observa-se que o presente agravo de instrumento não transpõe a barreira da admissibilidade. Considerando, pois que as razões recursais se encontram dissociadas do conteúdo da decisão dita como agravada. Situação que afigura frontal violação ao princípio da dialeticidade recursal. De forma que, a exposição dos fatos e do direito não se compatibilizam com o teor do decisum impugnado. Mas, ao contrário, refere-se a assuntos abarcados pela preclusão, uma vez que quando foram decididos por aquele Juízo, não foram impugnados no tempo próprio mediante a interposição do recurso cabível. Os Agravantes, nas suas razões recursais, indicam que a decisão agravada foi disponibilizada no DJE do dia 17/02/2023 (sexta-feira), considerando-se como publicado no dia 23/02/2023 (quinta-feira). No entanto, observa-se um desacerto entre os assuntos abordados nas razões do recurso e o conteúdo da decisão indicada como sendo a agravada. A decisão indicada como sendo a objeto deste agravo de instrumento analisou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado. Ainda, extinguiu o processo em relação aos Exequentes José Gilson Sacramento de Miranda e José Germano Almeida Vieira, os quais foram excluídos do polo ativo do processo a requerimento da própria parte Exequente, conforme requerido na réplica de ID 149255886 daqueles autos. Portanto, a decisão indicada como objeto deste agravo de instrumento NÃO foi a que determinou a alteração do polo ativo pelos Substituídos ao invés de como indicado na petição inicial do cumprimento de sentença, o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF. Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a decisão de determinação da emenda à petição inicial, a qual ordenou a retificação do polo ativo do processo executivo (ID 129883876 dos autos de referência), foi proferida em data bem anterior a interposição deste recurso, ou seja, no dia 01/07/2022 e precluiu para a parte Exequente em 28/07/2022 (ID 107164448 do processo de origem), que assim determinou: Em face das considerações alinhadas, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, com retificação do polo ativo, para constar os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, documentos e respectivas procurações. Além disso, os substituídos devem comprovar o requerimento de exclusão da execução coletiva, para fins de evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título, como também os documentos necessários à análise da justiça gratuita, sob pena de indeferimento independentemente de nova intimação. (grifos nossos). Daquela consulta, também, foi constatado que a decisão de recebimento de emenda da petição inicial do cumprimento de sentença n. 0708595-52.2022.8.07.0018, foi proferida no dia 19/12/2022, disponibilizada no DJE no dia 10/01/2023 e publicada no dia 23/01/2023 (ID 145686710 e ID 118786024 dos autos de referência). Assim, o prazo para interposição de recurso dessa decisão expirou-se no dia 13/02/2023. Enquanto, o presente recurso foi interposto no dia 13/03/2023, ou seja, após o transcurso de um mês da ocorrência da preclusão temporal. A referida decisão que recebeu a emenda da petição inicial, indeferiu o pedido dos Enxequetes, ora Agravantes, de dilação de prazo para apresentação de documentos, bem como, a inclusão de demais substituídos e determinou a retificação do polo ativo da demanda, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n.° 0003668-73.2001.8.07.0001, referente ao pagamento do benefício de alimentação suprimido desde a sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. No ID 143670501, o autor apresenta a procuração do substituído JOSE GERMANO ALMEIDA VIEIRA e, novamente, requer o prazo de 15 (quinze) dias para cumprir decisão de ID 129883876 alegando dificuldades de encontrar os beneficiários. Conforme já destacado em decisões anteriores, em que pese a relevância das informações e das dificuldades apresentadas pelo autor, constata-se que essa execução foi distribuída em julho do corrente ano e que se quer foi recebida e já foram concedidas sucessivas prorrogações de prazos pelas decisões de ID 132815491, ID 137010305 e ID 140958611, portanto, tendo em vista que foi regularizado a representação processual apenas dos substituídos JOSÉ GERMANO ALMEIDA VIEIRA (ID 143670506), JOSE GILSON SACRAMENTO DE MIRANDA (ID 139799689), JOSÉ IDARQUES JORGE DE OLIVEIRA (ID 139799694), JOSE MIGUEL DE ARAUJO DANTAS (ID 139802845), JOSE REGINALDO LINS DE ALBUQUERQUE (ID 139799691) e JOSE REGINALDO (ID 139799693), indefiro a prorrogação de prazo requerido pelo autor no ID 143670501 e a inclusão dos demais substituídos, nos termos do artigo 104 e seu parágrafo 1°, do Código de Processo Civil. Recebo a emenda de ID 135559556, quanto aos substituídos: JOSÉ GERMANO ALMEIDA VIEIRA, JOSE GILSON SACRAMENTO DE MIRANDA, JOSÉ IDARQUES JORGE DE OLIVEIRA , JOSE MIGUEL DE ARAUJO DANTAS, JOSE REGINALDO LINS DE ALBUQUERQUE e JOSE REGINALDO. Retifique-se o polo ativo. No ID 132668853, os autores informam que não compõem a execução coletiva executada pelo Sindicato, pois, nela o Distrito Federal não apresentou os documentos necessários para a liquidação dos seus créditos inviabilizando a suas execuções, logo, prescindível o pedido de exclusão dos substituídos na execução coletiva. Portanto, recebo a obrigação de pagar pelas as planilhas de ID 135559556 - Pág. 7. Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios, inclua-se RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, CNPJ no 03.635.901/0001-48, no polo ativo. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). Manifeste-se o réu no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e indicar discriminadamente valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária, em cumprimento da Portaria GPR 7/2019, deste Tribunal. Em seguida, expeçam-se precatórios dos valores principais e expeça-se precatório em favor de RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão. Portanto, diante das discrepâncias acima apontadas, bem como o fato de os Agravantes terem sidos intimados para justificarem a admissibilidade do recurso, sob pena do seu não conhecimento, quedaram-se inertes, não há outra conclusão, que não seja a inadmissibilidade deste agravo de instrumento. Nessa ordem de ideias, destaco o julgado a seguir desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR CÁLCULOS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER MATÉRIA PRECLUSA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decisão unipessoal da relatoria que inadmite recurso manejado pela parte ao intento de fazer retroagir a marcha processual para sustentar matérias defensivas atingidas pela preclusão temporal. Provimento que reconhece a inadmissibilidade da apreciação em sede recursal das questões postas no agravo de instrumento, uma vez que não foram suscitadas no momento oportuno perante o juízo de origem. Situação inaceitável de inovação no processo e sua apreciação implicaria grave vício de supressão de instância. 2. As alegações de ausência de interesse de agir, de ilegitimidade passiva, de chamamento ao processo de litisconsortes passivos, de incompetência da Justiça Estadual e competência da Justiça Federal, não aplicação do CDC, prescrição, desobrigação de guarda de documentos e necessidade de perícia contábil com a consideração de abatimento determinado pela Lei 8.088/1990, nenhuma dessas questões foi anteriormente suscitada perante o i. juízo a quo. 3. Nenhuma impugnação específica houve nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal foi flagrantemente desatendido. Ficou patente haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão, situação que impede a cognição do recurso. 4. Tendo a parte devedora/agravante, injustificadamente, abdicado de participar do processo quando chamado a fazê-lo para exercer influência na formação do convencimento do juiz, o que é exigência dos postulados do contraditório e da ampla defesa, pelo que silente permaneceu, conquanto devidamente intimado, deve suportar o ônus de haver perdido, por sua inércia, a oportunidade de apresentar a conta e valores que entende devidos à credora/agravada. Encargo argumentativo desatendido que deu ensejo à ocorrência de situação desfavorável a sua posição jurídica no processo. Resultado previsto em lei ao sujeito processual que não teve a responsabilidade de implementar o processo argumentativo em primeira instância. Preclusão operada. Inércia que, ao lado da afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para decidir as matérias debatidas e a ausência impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão recorrida, constitui obstáculo insuperável à cognição do presente recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1408263, 07216324020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, inc. III, art.1.016, incisos II e III, ambos do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Sem condenação de honorários advocatícios pela sucumbência recursal, haja vista que os honorários fixados na decisão agravada foram em desfavor dos Exequentes que requereram a desistência do processo, não dos Agravantes (art. 85, § 11, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 20 de agosto de 2023 22:40:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador